Tribunal: TJDFT
Processo: 0768074-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. UNIDADE DE SAÚDE DO DF. VIGILÂNCIA DE EMPRESA TERCEIRIZADA. AGRESSÃO VERBAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido da inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 503,77, bem como ao pagamento a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais, sustenta o Distrito Federal que a parte autora não comprovou os fatos alegados, conforme art. 373, I, CPC. Defende que a Responsabilidade Civil do Estado no caso em análise é subjetiva. Alternativamente, sustenta que a responsabilidade é da empresa Ipanema Segurança Ltda contratada para fazer a segurança do local e apenas subsidiariamente do DF.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61194431). Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 61194434).
3. Preliminar de ausência de interesse recursal. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Assim, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, com base na teoria do risco administrativo. Tendo ocorrido o fato da administração, o dano e havendo nexo causal entre eles, cabe ao Estado, para se eximir do dever de indenizar, a comprovação de alguma das excludentes da responsabilidade, que são (I) fortuito e força maior; (II) fatos de terceiros ou (III) culpa concorrente ou exclusiva da vítima.
5. Verifica-se nos autos que a autora, servidora pública - assistente social, ora recorrida, relata episódio de agressão verbal realizado por funcionário da empresa contratada para vigilância da unidade de saúde de Brazlândia/DF. Assim, a reclamação na ouvidora (ID 611926550), bem como o parecer técnico no ID 61192656, que confirma a alegação da autora quanto à incumbência aos assistentes sociais da autorização de entrada no hospital dos menores de idade, e, ainda, o memorando à Gerência de Serviço Social da Secretaria de Saúde (ID 61194410) corroboram para o fato narrado na inicial acerca da ocorrência de dano consubstanciado em agressão verbal e intimidação nas dependências do hospital de Brazlândia/DF. Nesse ponto, cumpre à pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviços públicos o dever de indenizar, independentemente da existência de culpa, salvo quando comprovado excludente de sua responsabilização, o que não ocorreu nos autos.
6. Salienta-se que o funcionário da empresa terceirizada agiu como agente público no caso em apreço, porquanto prestando serviços em nome do ente público e, nessa qualidade, deve a administração pública responder solidariamente em caso de eventual dano praticado pelo empregado, nos termos do art. 37, 6o, da CF. Nesse sentido, precedente da Primeira Turma Recursal do DF “(...) em reforço, quando o Estado disponibiliza vigilância terceirizada, possui responsabilidade solidária com a empresa contratada, o que atrai para si o dever de indenizar (...)”. Acordão 1871803, Relator: Juiz Flávio Fernando Almeida de Fonseca, Data do Julgamento 31/05/2024, Data da publicação: 14/06/2024. Portanto, comprovado o dano e o nexo de causalidade, decorrente da conduta do Estado, deve o ente público ser responsabilizado objetivamente.
7. Dano material. Restou comprovado o valor do dano material sofrido pela autora, conforme determinado na sentença.
8. Outrossim, também configurado o dano moral, tendo em vista o abalo psicológico suportado pela recorrida/autora diante da intimidação, corroborado, também, por laudo médico ID 61192657, o que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.